Tribunal: TJMT
Processo: 1033287-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033287-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ITAMAR PEREIRA - CPF: 581.229.581-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. B. P. - CPF: 087.215.871-32 (AGRAVADO), ITAMAR PEREIRA - CPF: 581.229.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO. FORNECIMENTO DE UTI AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve tutela de urgência concedida em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de transporte aeromédico (UTI aérea) para transferência de menor acometido por carcinoma de timo em estado gravíssimo para unidade hospitalar especializada em outro ente federativo, diante da urgência e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede estadual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há disponibilidade de tratamento adequado na rede pública estadual que afaste a necessidade de transferência; (iii) determinar se a responsabilidade pelo custeio da medida recai exclusivamente sobre o município ou se é solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pelos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico e a necessidade de transferência imediata para unidade especializada.

O perigo de dano se configura no risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde ou óbito, exigindo atuação jurisdicional célere.

A alegação de disponibilidade de tratamento na rede estadual não se comprova de forma concreta, inexistindo demonstração de vaga imediata em unidade apta a atender o paciente com a urgência necessária.

As regras do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) não afastam a obrigação estatal em situações excepcionais que envolvem risco à vida, não podendo entraves administrativos limitar direitos fundamentais.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as peculiaridades do caso.

A natureza do tratamento, de média e alta complexidade, e a necessidade de transporte aeromédico justificam a atribuição prioritária ao ente estadual, afastando a alegação de responsabilidade exclusiva do município.

A intervenção judicial não configura indevida ingerência na gestão do SUS, mas assegura a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A transferência não constitui mera escolha da família, mas medida imprescindível comprovada por indicação médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é legítima quando comprovados a gravidade do quadro clínico, a necessidade médica e o risco à vida do paciente. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme o caso concreto. 3. A inexistência de alternativa terapêutica eficaz e imediata na rede local justifica a determinação de transferência e fornecimento de transporte especializado. 4. Entraves administrativos não podem prevalecer sobre a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (Responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento manejado em face de decisão oriunda da 2ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor do menor G.B.P., acometido por carcinoma de timo em estado gravíssimo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a decisão agravada. Sobrevieram contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que restou devidamente comprovada a gravidade do estado de saúde do menor, a urgência da transferência e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede estadual, além de invocar a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

Na sequência, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida na origem.

A decisão destacou a presença dos requisitos legais para concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelos laudos médicos, e o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco concreto à vida do paciente. Ressaltou, ainda, a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

Irresignado com tal decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, reiterando, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos, no sentido de que a transferência pretendida configuraria mera escolha da família, que haveria disponibilidade de tratamento na rede pública estadual, que o custeio do deslocamento não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do TFD e que a responsabilidade primária pelo caso seria do município de origem, à luz da organização descentralizada do SUS e de sua interpretação do Tema 793 do STF.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a manutenção da decisão agravada, reafirmando a gravidade do quadro clínico, a urgência da medida e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito estadual, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento manejado em face de decisão oriunda da 2ª Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor do menor G.B.P., acometido por carcinoma de timo em estado gravíssimo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência deferida na origem, determinando ao Estado de Mato Grosso a imediata disponibilização de transporte aeromédico (UTI aérea) para transferência de paciente em estado gravíssimo a unidade hospitalar especializada situada em outro ente federativo.

A pretensão recursal do agravante funda-se, em síntese, na alegação de inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, na suposta disponibilidade de tratamento na rede pública estadual, na inaplicabilidade das regras do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e na tese de que a responsabilidade primária pelo custeio da medida seria do município de origem, à luz da organização descentralizada do Sistema Único de Saúde.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, no que concerne à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada nos autos, notadamente pelos elementos probatórios que atestam a gravidade do quadro clínico do paciente, acometido por neoplasia maligna em estágio avançado, com indicação médica expressa de transferência imediata em UTI aérea para unidade de referência em oncologia.

De igual modo, o perigo de dano revela-se inequívoco, porquanto a demora na efetivação da medida pode implicar agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, ou mesmo risco concreto de óbito, circunstância que impõe atuação jurisdicional célere e eficaz.

No tocante à alegação de existência de tratamento disponível na rede pública estadual, observa-se que não restou demonstrada, de forma concreta e específica, a disponibilidade imediata de vaga em unidade apta a fornecer o tratamento adequado com a urgência exigida pelo quadro clínico apresentado.

Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam a necessidade de atendimento em centro especializado, cuja capacidade resolutiva não se encontra assegurada na rede local, ao menos em tempo hábil.

Ademais, a invocação das normas relativas ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) não se mostra suficiente para afastar a obrigação estatal, sobretudo em hipóteses excepcionais como a presente, em que está em jogo o direito fundamental à vida e à saúde, os quais não podem ser condicionados de forma absoluta a entraves administrativos, sob pena de esvaziamento de sua eficácia.

No que tange à alegada responsabilidade primária do município, igualmente não prospera a insurgência.

Conforme assentado na decisão agravada, a matéria deve ser analisada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário, diante das peculiaridades do caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Na hipótese em exame, a natureza do tratamento pleiteado, caracterizado como de média e alta complexidade, aliada à necessidade de transporte aeromédico especializado, evidencia que a atribuição recai, primariamente, sobre o ente estadual, não se mostrando razoável transferir ao município encargo que extrapola sua capacidade operacional ordinária.

Outrossim, não procede a alegação de que a medida judicial implicaria indevida interferência na gestão administrativa do SUS.

A atuação do Poder Judiciário, em casos como o presente, limita-se a assegurar a efetividade de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, especialmente quando demonstrada a omissão ou insuficiência da atuação estatal.

Por fim, a argumentação de que a transferência pretendida configuraria mera escolha da família não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia a imprescindibilidade do tratamento indicado, afastando qualquer caráter discricionário ou eletivo da medida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). TRANSPORTE EM UTI AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RISCO À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com transporte em UTI aérea a paciente com neoplasia pulmonar e sepse, com destino ao Hospital de Câncer de Barretos (SP).

2. O agravante alega que a decisão impôs obrigação ao Estado indevidamente, sem observar a repartição de competências entre os entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinando ao Estado o custeio de TFD com transporte aéreo em UTI, diante do risco à vida do paciente e do direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado no STF e STJ, sendo irrelevante, para o paciente, a definição interna de competências entre os entes federativos. 5. A gravidade do quadro clínico, aliada ao parecer técnico favorável e ao risco de morte iminente, justifica a concessão da tutela provisória, diante da urgência e da necessidade do tratamento especializado fora do domicílio. 6. A análise da indevida imposição da obrigação ao Estado deve ser realizada na via própria, após a devida instrução, sob pena de supressão de instância. 7. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre as demais alegações impede a análise pela instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É legítima a concessão de tutela de urgência quando evidenciado risco iminente à vida e comprovada a necessidade médica.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2257671-26.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Heloísa Mimessi, j. 16.12.2024; TJSP, ApC 1003785-53.2024.8.26.0602, Rel. Desa. Heloísa Mimessi, j. 16.12.2024.
(N.U 1038786-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)”.

Di
ante de tais considerações, conclui-se que a decisão monocrática não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência aplicável à matéria, notadamente no que se refere à proteção do direito fundamental à saúde e à vida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido recursal e preservou a tutela de urgência concedida na origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026